Tribunal: STF
Processo: ADI 749
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.

INICIATIVA RESERVADA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO: OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS. C.F., art. 61, § 1º, II, a, c, f.
      I. - Matéria de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo
, C.F., art. 61, §
1º, II, a, c, f, de observância obrigatória pelos Estados-membros.
 Precedentes do STF.
     II. - ADI julgada procedente.